Tribunal: TJES
Processo: 5000297-35.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-35.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARSILENE MARIA DOS ANJOS e outros (2)

APELADO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PREVISTA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiários de seguro de vida, em razão da negativa da seguradora ao pagamento da indenização decorrente do falecimento do segurado, ocorrido durante o período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de carência, prevista no contrato de seguro de vida, é válida diante da alegação de ausência de informação clara e de divergência entre documentos contratuais; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil, em seu art. 797, autoriza expressamente a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida para o caso de morte natural.

4. A legislação consumerista exige que cláusulas limitativas de direito sejam redigidas com clareza e destaque (CDC, art. 54, §4º), a fim de assegurar a informação adequada e a transparência contratual.

5. No caso concreto, ainda que haja divergência entre as Condições Gerais (12 meses) e a Proposta de Seguro (6 meses), o falecimento ocorreu após 5 meses e 16 dias do início da vigência contratual, ou seja, antes do decurso do menor prazo estipulado.

6. A cláusula de carência é válida, e sua aplicação não configura abusividade, pois a limitação constava expressamente dos documentos contratuais, em destaque, afastando a alegação de surpresa ou de ausência de informação.

7. Não se caracteriza ato ilícito na conduta da seguradora que nega a cobertura em razão do sinistro ter ocorrido dentro do período de carência, inexistindo, portanto, dever de indenizar, inclusive a título de danos morais.

8. A jurisprudência dos tribunais reconhece a validade da cláusula de carência em seguro de vida, afastando o dever de cobertura e de indenização moral quando o óbito ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de carência em contrato de seguro de vida é válida, desde que redigida de forma clara e destacada.

2. A ocorrência de óbito por morte natural dentro do prazo de carência afasta o dever de indenização securitária.

3. A negativa de cobertura fundada em cláusula válida não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 797; CDC, art. 54, §4º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0262579-23.2021.8.06.0001, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL DOS ANJOS PRUDENCIANO e SAMUEL DOS ANJOS PRUDENCIANO
, menores representados por sua genitora, visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no ID 12778021, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 14712036, opinando pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 18 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL DOS ANJOS PRUDENCIANO e SAMUEL DOS ANJOS PRUDENCIANO
, menores representados por sua genitora, visando à reforma da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, os Apelantes, na qualidade de beneficiários, ajuizaram a presente ação buscando o recebimento de indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor, Sr. Braunerino José Prudenciano. Narraram que o seguro de vida foi contratado em
25 de outubro de 2021
e que o óbito ocorreu em
10 de abril de 2022
.

A seguradora Apelada, em sede de contestação, negou o pagamento sob o fundamento de que o sinistro ocorreu durante o período de carência previsto no contrato.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a cláusula de carência é válida e que o falecimento do segurado ocorreu antes do transcurso do prazo estipulado, não havendo, portanto, obrigação de indenizar.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a violação do dever de informação, preceito basilar do Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que a cláusula de carência, por ser limitativa de direito, não recebeu o devido destaque e que existem informações contraditórias nos documentos (previsão de 12 meses nas condições gerais e de 6 meses na proposta de seguro), o que macularia o contrato e tornaria a negativa de cobertura abusiva. Requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de pagamento da indenização securitária e de compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer de segundo grau, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização, afastando, contudo, o dano moral.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a validade da negativa de cobertura securitária, fundamentada na ocorrência do sinistro (morte natural) durante o período de carência, e a eventual violação do dever de informação por parte da seguradora.

Adianto que a r. sentença não merece reparo.

É cediço que
os contratos de seguro submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor,
devendo suas cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável à parte hipossuficiente e com especial atenção aos deveres de informação e transparência.

A estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida é expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 797 do Código Civil:
"No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro."

No caso em tela, os Apelantes fundamentam sua pretensão na suposta abusividade da cláusula de carência, argumentando que não foram devidamente informados e que há divergência entre os prazos estipulados nos documentos contratuais.

De fato, uma análise dos autos revela certa atecnia por parte da seguradora. As Condições Gerais do Seguro mencionam um período de carência de "até 12 (doze) meses" para morte natural. Por outro lado, a Proposta de Seguro, documento que formaliza a adesão, informa de maneira destacada, em campo intitulado "IMPORTANTE", que "Este produto possui CARÊNCIA DE 6 (seis) MESES para morte que não seja decorrente de acidente pessoal coberto".

Contudo, ainda que se adote a interpretação mais favorável ao consumidor, considerando como válido o prazo de 6 (seis) meses por ser o menor e o que recebeu destaque, tal fato não altera o desfecho da lide.

É incontroverso que a vigência do seguro teve início em 25 de outubro de 2021 e o óbito do segurado ocorreu em 10 de abril de 2022. Conforme calculado pela própria seguradora na carta de recusa, e não impugnado pelos Apelantes, o falecimento se deu após transcorridos apenas 5 meses e 16 dias do início da vigência.

Dessa forma, o sinistro ocorreu antes do implemento de qualquer dos prazos de carência mencionados. A finalidade da norma protetiva do consumidor, que exige informação clara e destacada (art. 54, § 4º, do CDC), é garantir que o contratante tenha ciência inequívoca das limitações de seu direito, evitando que seja surpreendido por uma restrição que desconhecia. No presente caso, mesmo sob a ótica mais benéfica aos Apelantes, a cobertura securitária ainda não era exigível.

Ainda, observando-se a apólice do seguro, juntada no ID 12777327, visualiza-se claramente a informação da carência estipulada:

“IMPORTANTE:

1) Este produto possui carência de 12 (doze) meses para morte natural”

A expectativa de direito ao recebimento do capital segurado estava legitimamente condicionada ao cumprimento do período de carência, condição mínima para a efetivação da cobertura para o risco de morte natural. Como o evento danoso ocorreu antes desse termo, a negativa da seguradora não se configura como ato ilícito, mas como exercício regular de um direito contratualmente previsto e legalmente amparado.

A jurisprudência dos tribunais tem se posicionado pela validade da cláusula de carência quando o sinistro ocorre dentro do prazo nela estipulado, afastando o dever de indenizar, desde que haja informação razoavelmente nítida na apólice a respeito da limitação contratual. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. CONTRATO E APÓLICE ANEXADOS AOS AUTOS. MORTE DO SEGURADO OCORRIDA NO PRAZO DE CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA IMPROCEDENTE. [...] IV.
A apólice constante dos autos prevê expressamente a cláusula de carência de 12 (doze) meses para sinistros por morte natural, sendo incontroverso que o óbito ocorreu dentro desse período, não se evidenciando abusividade ou ausência de transparência. V. A negativa de cobertura, por estar amparada em cláusula válida e previamente estipulada, não caracteriza ilícito contratual, tampouco enseja reparação por dano moral. VI. Tendo ocorrido o falecimento
[...],
não havia sido cumprida o período de carência de 12 (doze) meses estipulados na apólice de seguro, motivo pelo qual são indevidos os pagamentos de cobertura securitária e de indenização civil por danos morais.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02625792320218060001 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2025)

Portanto, não havendo ilicitude na conduta da seguradora, que agiu nos estritos limites do contrato, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de cobertura securitária, seja a título de danos morais, que dependem da existência de um ato ilícito prévio.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar